Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA ALCOOLIZADA E SEM CAPACIDADE DE CONSENTIMENTO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de importunação sexual, posteriormente denunciado por estupro de vulnerável, com pedido de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. A decisão impugnada converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na gravidade da conduta e no risco à ordem pública; (ii) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas, diante da alegada desproporcionalidade entre a custódia e eventual pena aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme art. 312 do CPP.
4. A conduta imputada ao paciente — atos libidinosos praticados contra vítima alcoolizada e desacordada em local público — revela modus operandi grave e reprovável, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
5. A existência de vídeo que registra os atos, o relato coerente da vítima e os depoimentos de testemunhas reforçam os indícios de autoria e materialidade.
6. A alegação de consentimento da vítima não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundamento probatório.
7. A denúncia foi oferecida e recebida, imputando ao paciente o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP), cuja pena máxima é superior a 4 anos, autorizando a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).
8. A condenação anterior por crime sexual, ainda que antiga, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento social.
9. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão permanece, não havendo alteração fática que justifique a revogação da medida.
10. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando amparada nos requisitos legais, não se confundindo com antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais, especialmente diante da gravidade da conduta, do modus operandi e do risco à ordem pública, não sendo a via do habeas corpus adequada para análise aprofundada de matéria probatória.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal; art. 217-A, §1o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996505, 0715548-81.2025.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, julgado em 15/05/2025, DJe 16/05/2025.